Tribunal: TJDFT
Processo: 0712369-32.2022.8.07.0005
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DO ENCARGO ALIMENTAR EM CONFORMIDADE COM OS ARTS. 1.694 E 1.703, DO CÓDIGO CIVIL. PEDIDOS DE REDUÇÃO. ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES. NECESSIDADES PRESUMIDAS DA MENOR. RECURSO DESPROVIDO.
1 – Caso em exame. Apelação interposta visando à redução da pensão alimentícia fixada em 25% do salário mínimo em favor de filha menor de idade, sob o argumento de que sua condição financeira foi comprometida em razão de desemprego e pela constituição de nova família, com previsão do nascimento de outro filho.
2 – Alimentos. Fixação. Alimentos devidos aos filhos. Dever dos genitores. Necessidade do reclamente e possibilidade da pessoa obrigada. Na forma do art. 1.566 do Código Civil, ambos os pais são responsáveis por prover o sustento, guarda e educação dos filhos, dever este que não se altera com o divórcio ou com a separação, hipótese em que os pais devem contribuir na proporção dos seus recursos (art. 1.703 do CC). Na forma do art. 1.694, parágrafo único, do mesmo Código, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, estabelecendo-se um binômio a ser observado na fixação da pensão.
3 – Possibilidade do alimentante. Inviabilidade da redução da pensão. É descabida a redução da quantia fixada a título de alimentos quando o valor estabelecido na sentença atende às necessidades da alimentanda conforme a sua faixa etária e leva em conta as possibilidades do alimentante com plena capacidade laborativa.
4 – Desemprego. Impacto nas possibilidades. Necessidade de demonstração. A condição de desemprego do alimentante não significa que ele não tenha trabalho nem renda, devendo contribuir adequadamente para o sustento de sua filha. O fato de o alimentante prover o sustento de outra filha, por si só, não conduz à conclusão de que houve redução da sua capacidade financeira, mormente diante da ausência de provas robustas acerca da alegada diminuição da capacidade financeira do alimentante.
5 – Constituição de nova família e ampliação da prole. A constituição de novo núcleo familiar, com o advento de novos filhos, por si só não autoriza a redução da verba alimentar, ademais quando não demonstrada a capacidade financeira.
6 – Recurso de apelação conhecido e desprovido.

(ve)